Tribunal: TJES
Processo: 5007825-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007825-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO ESPIRITO SANTO LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007825-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Mineração Espírito Santo Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 3505297, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ANÁLISE DA LITIGIOSIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ, “mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso” (AgInt no REsp n. 1.900.842/RS). 2. Caxo concreto em que a fase de liquidação de sentença não assumiu caráter litigioso, não sendo cabíveis honorários de advogado nesta fase. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 3356024).

Nas razões de seu recurso (id 3740555) a ora Embargante aduz, em síntese, que o Acórdão recorrido restou omisso quanto à análise da postura adotada pelo Banco do Brasil S/A (ora Embargado) no procedimento de Liquidação de Sentença.

Segundo defende a Embargante, não houve análise quanto ao comportamento do Banco Embargado, que teria postergado “
até o último momento para realizar o pagamento dos valores devidos
” (página 02).

Ainda na perspectiva da Embargante, o Banco Embargado também teria protocolado diversos requerimentos de dilação de prazo para se manifestar nos autos, além de ter apresentado impugnação “
completamente infundada
” (página 03) e, ademais, deixado de apresentar documentos oportunamente solicitados pelo
expert
indicado pelo Juízo.

Estas alegações, de acordo com a Embargante, revelariam o caráter litigioso da Liquidação de Sentença e, por isso mesmo, a necessidade de condenação do Embargado em honorários advocatícios neste específico procedimento liquidatório.

A despeito, contudo, das relevantes considerações tecidas pela Embargante, sua verdadeira pretensão,
data maxima venia
, nada mais é do que a tentativa de rever a conclusão externada por esta egrégia Quarta Câmara Cível – e não a de suprir vício de omissão.

Isso porque o Acórdão foi bastante categórico ao, após traçar minucioso histórico dos fatos que resultaram na Decisão interlocutória desafiada pelo Agravo de Instrumento, concluir que a fase de Liquidação de Sentença não assumiu feição litigiosa. Neste sentido o seguinte trecho do Acórdão:

“Em verdade, o Banco Agravado, na fase de Cumprimento de Sentença, salvo algumas petições de juntadas de procuração e pedido de prazo para realização de cálculos, apenas apresentou Impugnação (página 39-41 do id 3169842) específica com relação ao montante dos honorários indicados pela Agravante – e logo na sequência desta impugnação já depositou os valores pertinentes a honorários e despesas processuais e, posteriormente, pleiteou a extinção do Cumprimento de Sentença pela satisfação da obrigação (página 75 do id 3169843).

A postura adotada pelo Banco Agravado no Cumprimento de Sentença se repetiu na fase de Liquidação, uma vez que apenas apresentou quesitos (página 95 do id 3169845) e, após, como sustenta a própria Agravante, concordou com os valores “
apresentados em perícia
” (página 23 das razões recursais).

Como se vê, em nenhum momento a fase de Liquidação da Sentença assumiu feição litigiosa; muito ao contrário, o Banco Agravado, reitero, como reconhece a própria Agravante, limitou-se a reconhecer os valores apurados em perícia.

O que se vislumbra das razões recursais, e assim afirmo com as mais respeitosas vênias à Agravante, é o inconformismo com a duração do processo
antes
da fase da Liquidação de Sentença e não com o procedimento liquidatório em si – tanto é que alega que após
'cerca de 20 anos de litígio e diversos recursos interpostos pela agravada'
(página 23).”

Destarte, como é certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rever as conclusões externadas pelo Órgão Julgador, com todas as vênias à Embargante o caso é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – e não para exercício de pretensão de reforma do julgado. 2. Não há vício no julgado quando o Tribunal resolve a lide de maneira devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos anseios da parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.